Tribunal: TJSP
Processo: 1043652-27.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Habeas data – Pedido de obtenção de informações constantes no Sistema Integrado de Multas do Detran/SP relativas à impetrante – Cabimento – Atendimento dos requisitos constantes na Lei 9.507/1997 – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1043652-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida SHIRLEY BELEM DE AZEVEDO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043652-27.2019.8.26.0053 -Voto no 11103
2
VOTO No 11103
REMESSA NECESSÁRIA No 1043652-27.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDA: SHIRLEY BELEM DE AZEVEDO BATISTA
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA DIRETORIA DE
HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
Julgador de Primeiro Grau: Thiago Baldani Gomes De Filippo
REMESSA NECESSÁRIA
Habeas data
Pedido de
obtenção de informações constantes no Sistema Integrado de
Multas do Detran/SP relativas à impetrante Cabimento
Atendimento dos requisitos constantes na Lei 9.507/1997
SENTENÇA
MANTIDA

REMESSA
NECESSÁRIA
DESPROVIDA.
Trata-se de remessa necessária contra a sentença de fls.
23/24, a qual, em ação de habeas data, concedeu a ordem requerida por SHIRLEY
BELEM
DE
AZEVEDO
BATISTA
em
face
do
DIRETOR
TÉCNICO
RESPONSÁVEL PELA DIRETORIA DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP, de
modo a determinar “que autoridade coatora forneça à impetrante as informações
existentes no SIM Sistema Integrado de Multas, em especial aquelas contidas na tela de
status do processo, tela da linha da vida do processo, relativas ao PASDD Processo
Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir no 4753/2014”.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida.
Com efeito, nos termos do art. 5o, inciso LXXII, da CF:
LXXII - conceder-se-á "habeas-data":
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas
à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos
de dados de entidades governamentais ou de caráter
público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo
por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
E, no caso, a impetrante deseja obter informações pertinentes
a sua pessoa constantes no SIM Sistema Integrado de Multas, tendo ela realizado o
pedido administrativo prévio (fls. 10/11) e não obtido resposta dentro do prazo legal, tudo
nos termos do art. 8o, § Único, I, da Lei 9.507/1997.
Destaca-se que a autoridade impetrada, embora devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1043652-27.2019.8.26.0053 -Voto no 11103
3
intimada (fl. 17), não prestou informações (fl. 18), de modo que, não havendo motivo para
que as informações requeridas pela impetrante não lhe sejam fornecidas, a r. sentença deve
ser mantida.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
reexame necessário, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator